Tribunal: STF
Processo: RHC 218438
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Aplicação do princípio da insignificância. Supressão de instâncias. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas no exame do acervo fático-probatório, concluíram que estavam presentes elementos de prova para subsidiar a condenação por tráfico de drogas. 



    2. Concluíram, para tanto, que os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, bem como a apreensão de entorpecentes, da balança de precisão e do rádio comunicador demonstravam a autoria e a materialidade delitivas, a subsidiarem a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da mesma Lei. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada pela Corte de origem, o que impede seu exame diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    4. "Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). 



    5. Agravo regimental improvido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator do HC 715.811, Min. Olindo Menezes, indeferiu a liminar e, posteriormente, concedeu a ordem para reduzir a pena imposta ao paciente “para 1 ano, 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no patamar mínimo legal, convertendo a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução”. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “é imperativo de justiça reconhecer a atipicidade material da conduta, dada sua insignificância, sendo desnecessária e desproporcional a intervenção do direito penal para sancionar a conduta imputada”;



          (ii) “o recorrente foi condenado por fatos atípicos do crime, impondo-se, assim, a absolvição do delito escrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 386, inc. III, do CPP”;



          (ii) “caso se mantenha a condenação, cumpre ressaltar a fragilidade do quadro fático probatório. Pelo quadro fático probatório levantado nos autos não se pode concluir pela ocorrência de tráfico de drogas, sendo imperiosa a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, ressalto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    8. Ainda: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “pretensão de desclassificação do delito de tráfico atribuído ao agravante para o de uso de entorpecente, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, para rever o julgado das instâncias antecedentes seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Conforme consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, soberanas no exame do acervo fático-probatório, concluíram que estão presentes elementos de prova para subsidiar a condenação por tráfico de drogas, destacando-se que os policiais militares avistaram os acusados parados em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, os quais, ao observarem a chegada dos policiais, empreenderam fuga para o interior de uma residência. E que, durante a fuga, os policiais visualizaram Bruno dispensar um rádio comunicador. 



    Em seguida, os policiais abordaram os acusados e localizaram na posse de Ramon sete porções da droga 'cocaína', com massa bruta total de 11,7g (onze gramas e sete decigramas) e, no interior da residência, os policiais encontraram uma porção de maconha, com massa bruta total de 13,7g (treze gramas e sete decigramas), uma balança de precisão e duas facas com resquícios de "erva". 



    Concluíram, assim, que os entorpecentes, a balança apreendida e o rádio comunicador dispensado por Bruno são características que demonstram que os acusados estavam praticando a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo incabível a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da mesma Lei. 



    Destarte, a pretendida alteração do julgado, de sorte a se acolher a tese de desclassificação, demandaria o revolvimento de matéria fática, providência inviável na seara restrita do habeas corpus. A propósito: AgRg no HC 693572 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022; HC 533898 / SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019. 



    Por outro lado, verifica-se que a aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada pela Corte de origem, o que impede seu exame por este Superior Tribunal, sob pena de supressão de instância. A propósito: AgRg no RHC 136859 / BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.



    [...]”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator